Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-06.2022.8.11.0012
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-06.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARLA BEATRIZ PEREIRA BERNARDES - CPF: 976.848.801-87 (RECORRIDO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RECLAMADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA – COBRANÇA INDEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 166436818 que, após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Ainda, condenou o reclamado à restituição,
na forma simples
, dos valores de seguro prestamista descontados desde o início da contratação, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data dos descontos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

Por fim, determinou que o reclamado apresente o extrato de seguro objeto dos autos, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

1) A validade da contratação;

2) Exercício regular do direito;

3) A inocorrência de danos morais;

4) Redução do
quantum
indenizatório;

5) Necessidade de exclusão da obrigação de fazer.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta na petição inicial,
a reclamante afirma que contratou um empréstimo da reclamada, por meios eletrônicos, no valor
de R$ 5.395,27 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos),
contratado em 01/12/2021 e com término para 01/05/2024
.

Assevera que,
no bojo do empréstimo, havia a contratação de seguro prestamista, o qual não foi anuído pela autora, uma vez que assinou um contrato de adesão.

No caso, considerando ter restado incontroversa a presença de descontos de seguro prestamista, cabia à parte ré demonstrar a contratação consciente pela autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo,
esta não foi produzida, visto que não foi juntado documento com indicação detalhada dos itens contratados
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples assim como colocado na sentença.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que foi cobrada de valores não anuídos, como espécie de venda casada.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, vale ressaltar que não foi aplicada penalidade por descumprimento de obrigação de fazer, a qual pode ser cumprida pelo demandado que detém os documentos de contratação de empréstimo, não subsistindo interesse recursal quanto à exclusão da obrigação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023